Tribunal: TJDFT
Processo: 0700190-89.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. ENCARGOS SUCUMBENCIAIS. INVERSÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. NÃO APLICAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA.
1. Trata-se de apelação contra sentença, proferida em ação de exoneração de alimentos, que julgou procedente o pedido deduzido na inicial para exonerar o autor do pagamento de pensão alimentícia à ré.
2. O Código de Processo Civil adotou, como regra geral, o princípio da sucumbência (art. 85, caput, do CPC) para a fixação dos encargos sucumbenciais, sendo o princípio da causalidade utilizado apenas quando o princípio geral da sucumbência não for suficiente para a solução da demanda. Assim, levando-se em consideração que o caso em comento se amolda perfeitamente à regra geral, não há que se falar em aplicação do princípio da causalidade.
3. A condenação em litigância de má-fé exige comprovação inequívoca de conduta processual dolosa e comportamento desleal da parte.
4. Apelação conhecida e desprovida.